Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738589-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 41285713, foi determinado ao agravante o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o agravante não apresentou o comprovante de pagamento e nem mesmo a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, em sua manifestação posterior ao despacho (ID 41653701). Portanto, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não restando atendido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez caracterizada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora